Tribunal: TCU
Processo: 012.448/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de servidores de instituição federal de ensino em que foi detectada a ausência de correta absorção da parcela complementar de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria dos servidores da FUFMS acima arrolados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Sefip e do MPTCU, com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e §2o , do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Luciano Roberto Irala (CPF XXX.611.001-XX); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Josué Ananias Neiva (CPF XXX.599.373-XX) e Lúcia Beatriz Pinho Costa Fernandes (CPF XXX.391.837-XX) e de alteração de aposentadoria de Maria Inês Buchara de Alencar (CPF XXX.320.621-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta dias), emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, e os submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal; 9.4.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não sejam providos os apelos; e 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, encaminhe a este Tribunal documento comprobatório de que os interessados tomaram conhecimento deste acórdão.